Tribunal: TJES
Processo: 5012041-53.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012041-53.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUDMILLA VALERIA FEU TONON
RECORRIDO: SANDRA CRISTINA PEREIRA AUGUSTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5012041-53.2022.8.08.0030

RECORRENTE:
LUDMILLA VALERIA FEU TONON.

RECORRIDO:
SANDRA CRISTINA PEREIRA AUGUSTO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO. OFENSA À HONRA CARACTERIZADA. RECORRENTE JOGOU ÁGUA NA AUTORA DENTRO DA ACADEMIA. VÍDEO QUE COMPROVA O MOMENTO. CÓDIGO CIVIL. ART. 953. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por SANDRA CRISTINA PEREIRA AUGUSTO em face do LUDMILLA VALERIA FEU TONON.

Em síntese,
a autora alega ter sido caluniada, difamada e ameaçada pela requerida por diversas vezes enquanto caminhava pela rua e dentro de uma academia onde a mesma a jogou água, além de outros ocorridos causando grande transtornos, constrangimentos e prejuízos.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e IMPROCEDENTE o pedido contraposto, pelo que, CONDENO, a requerida, LUDMILLA VALERIA FEU TONON, a indenizar a autora SANDRA CRISTINA PEREIRA AUGUSTO, pelos danos morais sofridos, com indenização que fixo em R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), a ser atualizada com juros legais e correção monetária, nos termos do índice da CGJES, desde a presente data.

Irresignada com a sentença proferida no ID 6286519, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando ser vítima de perseguição que a recorrida realiza contra ela há muito tempo. Alegando não ter praticado qualquer ato de difamação e ou calúnia contra a mesma. Assim, pretende a reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos iniciais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita a parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Depreende-se dos autos que a ação tem por fundamento a ocorrência de danos morais advindos de supostos atos difamatórios praticados pela demandada.

De fato, o ordenamento jurídico vigente prevê a possibilidade de indenização por dano moral em casos de ofensa à honra. No presente caso, as ofensas sofridas pela parte autora restaram evidenciadas, ante as testemunhas ouvidas em juízo, bem como aos vídeos anexados no processo.

Como se sabe, para se obter indenização por dano moral, oriundo de injúria, calúnia ou difamação, necessária prova idônea, verossímil e insuspeita acerca do ilícito civil, do prejuízo material e/ou moral, da culpa e do nexo de causalidade quanto ao fato e ao resultado danoso alcançado.

A ausência de qualquer um destes requisitos conduz inevitavelmente ao desacolhimento da pretensão de reparação.

Com efeito, ressalte-se que o art. 953 do Código Civil dispõe que a indenização por injúria, difamação ou calúnia reparará tanto o dano causado à honra subjetiva (auto estima do ofendido), quanto à honra objetiva (repercussão social da honra). Veja-se:

“Art. 953. A indenização por injúria, difamação ou calúnia consistirá na reparação do dano que delas resulte ao ofendido.

Parágrafo único. Se o ofendido não puder provar prejuízo material, caberá ao juiz fixar, eqüitativamente, o valor da indenização, na conformidade das circunstâncias do caso.”.

Conforme consignado na sentença recorrida, a forma que a autora foi tratada pela requerida, perante outras pessoas, ofende sua honra e dignidade, fazendo com que sofresse abalo moral e psicológico, configurando a ocorrência de dano moral, que merece ser reparado.

Nesse sentido, restou comprovado nos autos as ofensas proferidas pela parte recorrente, de modo que persiste o dever de indenizar.

Quanto aos danos morais, cabe transcrever o Enunciado número 32 das Turmas Recursais que assim dispõe: “A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.”

Não sendo o presente caso de revisão do valor arbitrado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)